Tribunal: TJDFT
Processo: 0704761-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704761-95.2022.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: LUIZA SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZA SOUSA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação popular ajuizada pela agravante em face do DISTRITO FEDERAL e da DEFENSORIA PÚBLICA DO DF (processo n. 0701024-30.2022.8.07.0018), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em resumo, a agravante aponta nulidade na decisão agravada, porquanto não determinada a sua intimação para comprovar o direito ao benefício, bem como invoca o disposto no art. 98 do CPC e no art. 5o, incisos LXXIV e XXXV, da CF/88 para defender a satisfação dos requisitos para a concessão da gratuidade, sublinhando as circunstâncias demonstradoras de que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência, conforme documentação acostada aos autos. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, deferindo-se o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o sucinto relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em que pese à relevância da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, que goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora não absoluta por admitir prova em contrário, é certo que não vislumbra, no caso concreto, o perigo na demora do provimento judicial ansiado, uma vez que o decisório foi expresso ao consignar que “a CF, no seu art. 5o, LXXIII, garante ao autor popular isenção de custas judiciais e dos ônus de sucumbência, salvo comprovada má-fé”. Desse modo, a matéria será resolvida pelo egrégio Colegiado após a regular tramitação do recurso. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas a requisição de informações judiciais e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não realizada a citação. Colha a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator